Tribunal: TJSP
Processo: 1012731-75.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Parcial procedência – Contratação de seguro prestamista negada pelo autor – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Parcial procedência – Contratação de seguro prestamista negada pelo autor – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta contratação – Intempestividade da contestação apresentada – Declaração de inexigibilidade do débito – Restituição simples do indébito – Insurgência do autor, postulando a devolução em dobro e majoração dos honorários advocatícios – Repetição do indébito de forma dobrada cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e em observância à modulação dos efeitos do entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 676.608/RS - Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser majorado, visando remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico – Valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil que representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do aludido art. 85 Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.